Tribunal: CARF
Processo: 16366.720025/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720025/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.485 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
ESCRITORIO CONTABIL SANTO ANTONIO S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2002
CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. OPÇÃO
ENTRE RECEBIMENTO VIA PRECATÓRIO E COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA. SÚMULA STJ No 461.
O contribuinte pode optar entre o recebimento via precatório e a compensação
administrativa dos indébitos reconhecidos por decisão judicial, sendo incabível
a restituição administrativa desses créditos, nos termos da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 461).
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
DIFERENÇAS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO.
A compensação tributária não é pagamento administrativo da verba, enquanto
que, indubitavelmente, a restituição administrativa o é. A compensação não
gera saída de recursos públicos (promove apenas a anulação de crédito pela
verificação de débito recíproco), ao passo que a restituição gera. A
compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de precatórios e
não forma lista paralela de pagamento no âmbito administrativo, em detrimento
dos optantes pelo recebimento por precatórios; a restituição administrativa, por
outro lado, representa desrespeito a esta lista, em afronta ao disposto no art.
100 da Constituição Federal. Devido a tais diferença incabível a comutação de
uma pela outra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720025/2013-47
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata o presente de pedido de restituição de fls. 118/119, de créditos da Cofins do
período de janeiro de 1996 a junho de 2002, no valor de R$80.417,79, decorrentes
de decisão judicial transitada em julgado1. Os créditos foram objeto de processo de
habilitação no 10930.002843/2007-88, cujas cópias estão juntadas às fls. 2/116. Nele
constam o deferimento do pedido de habilitação, bem como a informação sobre a
utilização dos supostos recolhimentos indevidos com outros tributos, remanescendo um
saldo credor objeto do presente pedido (fl. 115).
Pelo despacho decisório de fl. 399, do qual é parte integrante o parecer2 de fls.
390/398, o Auditor-Fiscal responsável indeferiu o pedido de restituição.
No parecer foi descrito todo o trâmite do processo judicial, no qual se buscou o
reconhecimento da inconstitucionalidade da revogação da isenção da Cofins das
Sociedades de Prestação de Serviços de Natureza Profissional, bem com do direito
à compensação dos valores recolhidos indevidamente.
A seguir, foi detalhado o cálculo do direito creditório, considerando ainda as
compensações já efetuadas pela contribuinte em DCTFs, apurando-se um indébito
remanescente, a valores de junho de 2006, de R$49.826,21. No entanto, como o
pleito judicial referiu-se apenas ao direito de compensação, nada tratando sobre
restituição, o pleito foi indeferido.
A autoridade a quo esclareceu, ainda, sobre a impossibilidade de pagamento, na via
administrativa, de crédito reconhecido em ação judicial, nos termos do Parecer
PGFN/CAT no 2.093/2011.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
402/407.
Nela, alegou que o crédito reclamado já fora "devidamente habilitado através do
Processo administrativo den.o 10930.002843/2007-88, que a época realizou
devidamente as compensações dos períodos 01/1996 à 06/2002", e que tais
compensações "foram homologadas perante o fisco".
Reclamou que não se pode limitar seu direito, reconhecido judicialmente, "por
mera formalidade estrita", referindo-se à possibilidade apenas de compensar seu
crédito.
Argumentou que estava impossibilitada de realizar a compensação, por ser, à época,
optante pelo Simples Nacional (havendo vedação para tanto).
Aduziu que a própria legislação prevê o direito à restituição de crédito reconhecido
judicialmente, e que teria a opção de executar "referidos valores através de
cumprimento de sentença" (o que não fez por ser mais oneroso).
Discorreu sobre a possibilidade de aplicação do "princípio da fungibilidade a expressão
restituição /compensação, onde nada mais é que a substituição de modalidades que

1 Mandado de Segurança no 2002.70.01.026980-0
2 PARECER SAORT/DRF/LON No 781 / 2013
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

possuem o mesmo fim", mencionando julgado da 7a Turma desta Delegacia de
Julgamento (fl. 406).
Sustentou que, caso se entenda incabível a restituição, o presente deve ser
transformado em "procedimento de compensação, uma vez que, preenchidos todos
os requisitos necessários, inclusive com autorização para compensação de
empresas optantes pelo simples nacional", sem "se apegar (novamente) ao
formalismo estrito para se exigir novo pedido".
Ao final, requereu a reforma do despacho decisório para (in verbis):
a) autorizar a restituição do crédito remanescente, decorrente dos valores recolhidos
indevidamente de COFINS, através do instituto da fungibilidade a expressão
compensação/Restituição declarada em decisão transitada em julgado.
b) caso assim, não entenda que se aplique o mesmo instituto da fungibilidade quando a
procedimento utilizado, transformando o referido processo de restituição em
compensação, que atualmente é autorizado para empresas optantes pelo Simples
Nacional.
[grifo nosso]
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 14-105.104, às fls.
433/436), a 4a TURMA DA DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2002
CRÉDITO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
É vedada a restituição administrativa de créditos reconhecidos em decisão judicial que
autorizou tão somente sua compensação administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
441/448) no qual:
 Pondera que a restituição funda-se no princípio da vedação ao enriquecimento
sem causa e nos seguintes pressupostos de validade: (1) pagamento indevido;
(2) direito de pleitear não decaído; e (3) legitimo interesse para postular a
restituição;
 Alega que “o instituto da restituição tributária nada mais é, se não um
gênero, das formas de repetição do indébito, na qual encontramos duas
espécies, quais sejam a compensação (estorno contábil ou compensação
financeira) e a devolução em moeda corrente (precatório ou via Requisição
de pequeno valor – RPV).” (fls. 442);
 Defende que “sendo declarado o direito do credor pelo indébito tributário,
deverá em execução de sentença optar por umas das formas de restituição, a
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

saber, a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor.” (fls. 443);
 Assegura que “ainda que o juízo seja omisso na prolação da sentença quanto
a via executiva, caberá tão somente ao credor, escolher qual via lhe será mais
favorável em momento oportuno, posto que a conversibilidade entre repetição
do indébito e a compensação é uma faculdade única e exclusiva do credor.”
(fls. 444);
 Evoca o disposto no § 2o do art. 66 da Lei 8.383/91 para defender a tese de
que a lei permite que o contribuinte opte entre a compensação e a restituição,
em âmbito administrativo, de créditos reconhecidos por decisão judicial;
 Nessa mesma linha, diz que o disposto no caput do art. 74 da Lei no
9.430/1996 “não deixa margem para interpretação limitativa. O contribuinte
que apurar crédito de recolhimento indevido de tributo federal tem o direito à
sua restituição/ressarcimento e poderá, caso faça essa opção, utilizá-lo para
a compensação com débitos administrados pela Receita Federal.” (fls. 447).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais na
sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

3. Do mérito
Em suma, a discussão cinge-se à possibilidade ou não de que os créditos
reconhecidos em favor da Recorrente por meio de decisão judicial proferida no bojo do Mandado
de Segurança 2002.70.01.026980-0 sejam restituídos na via administrativa.
A Recorrente defende que a lei lhe confere o direito de optar pela restituição ou
compensação na via administrativa e que “o instituto da restituição tributária nada mais é, se
não um gênero, das formas de repetição do indébito, na qual encontramos duas espécies, quais
sejam a compensação (estorno contábil ou compensação financeira) e a devolução em moeda
corrente (precatório ou via Requisição de pequeno valor – RPV)”.
Conforme consignado no PARECER SAORT/DRF/LON No 781 / 2013, a
autoridade administrativa rechaça esse entendimento, sob o fundamento de que “a execução de
decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito ao indébito somente se dá por
meio de precatório, na via judicial, ou por meio de compensação, na via administrativa, nos
termos da Súmula no 461 do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo, assim, o pagamento
administrativo de indébito tributário.” (fls. 390).
O colegiado a quo, por sua vez, ao julgar as razões contidas na manifestação
contrária à decisão da autoridade a quo, concluiu que “foi reconhecido o direito creditório
relativo à Cofins recolhida, para que o mesmo fosse compensado. Ou seja, não houve
determinação alguma para que se restituísse administrativamente qualquer quantia, mesmo
porque, além de não ter sido objeto do pedido na ação judicial, é vedada pela própria
Constituição” (fls. 436).
De minha parte, comungo com o posicionamento da fiscalização e da câmara
baixa.
Primeiramente, em que pese o respeitável esforço argumentativo da Recorrente,
incumbe dizer que compensação e restituição não são institutos indiscriminadamente
comutáveis, como querem fazer parecer as razões recursais. Tais institutos são, em verdade,
modos distintos de execução da sentença judicial, sobretudo no que diz respeito ao aspecto
financeiro, não cabendo, na via administrativa, a restituição de indébito tributário reconhecido
em juízo, sob pena de burla ao regime de precatórios.
Acerca das diferenças entre compensação e restituição e da finalidade dos
precatórios, pertinentes são os apontamentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
PARECER PGFN/CAT No 2093/2011, consubstanciados nos excertos a seguir:
130. Antes e acima disso, a Constituição Federal é expressa ao afirmar que o
pagamento de quantias judicialmente reconhecidas como devidas pela Administração
Pública é feito exclusivamente porr intermédio de precatórios, in verbis:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...)”
[...]
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

137. Nesse sentido, os precatórios judiciais funcionam como importante instrumento
recíproco para equilíbrio entre os Poderes Executivo e Judiciário, sem o qual, o
Executivo poderia se tornar refém do Judiciário ou o Judiciário poderia ser ignorado
pelo Executivo. Muito mais do que garantir a impenhorabilidade dos bens públicos
e de determinar a ordem cronológica de pagamento, a função do art. 100 da CF é
de harmonia entre os Poderes. Garante o cumprimento de decisões judiciais, mas
também garante ao Executivo que preveja e inclua no orçamento despesas
imprevisíveis que venham a ser ordenadas à Administração.
[...]
142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461, D.J.
25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.”
143. Repare que o verbete não acena com possibilidade de restituição
administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa. Indaga-se: sendo compensação e restituição espécies
do gênero execução administrativa de indébito, haveria diferença substancial entre
essas duas espécies, de forma a que a restituição fosse vetada pela Constituição e a
compensação fosse permitida pela mesma Carta Magna?
144. A resposta é positiva. Explique-se. Embora tenham os mesmos efeitos
extintivos do débito do Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma
sentença judicial certificadora ou condenatória do indébito, juridicamente,
compensação tributária não significa pagamento administrativo da verba.
Indubitavelmente, restituição administrativa é pagamento, mas compensação não é
sinônimo de pagamento. As suas definições constam do próprio CTN.
145. Também do ponto de vista financeiro, de contabilidade pública, restituição
administrativa não é sinônimo de compensação. Sob o ângulo do devedor, executor
do orçamento público, a compensação não é despesa pública, ela seria, no máximo,
anulação de receita pública, se o crédito já estivesse inscrito em dívida ativa. Em
outras palavras, a compensação não gera saída de recursos públicos, promove
apenas a anulação de crédito pela verificação de débito recíproco. Esse seria um
primeiro fundamento para não considerar a permissão legal e pretoriana para
compensação de sentença judicial como ofensiva ao princípio da legalidade
orçamentária e à moralidade pública, ambos resguardados pelo art. 100 da CF.
146. O outro fator que compatibiliza a compensação administrativa de sentença judicial
com a Constituição é que ela não quebra a isonomia entre os administrados garantida
pelo art. 100 da CF. A uma, porque a compensação não quebra a ordem cronológica
de apresentação de precatórios, que seguirá intocada pelos contribuintes que
optarem por esse sistema. A duas, porque a compensação em si não gerará nova
lista cronológica de pagamento no âmbito administrativo, porque compensação
não implica pagamento. A três porque, do ponto de vista do grupo de contribuintes
pretendentes à compensação, haverá a extinção imediata e concomitante de todos
os débitos dos contribuintes (créditos tributários) no momento de sua
protocolização, sob ulterior modificação no máximo em cinco anos. Logo, a
isonomia fica garantida para os optantes do precatório pela manutenção da ordem
cronológica de pagamento, tanto quanto ficará garantida para os optantes da
compensação.
[grifo nosso]
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

Em suma, a PGFN, com fulcro no art. 100 da Constituição Federal e na
jurisprudência pacificada por meio do enunciado no 461 da súmula do Superior Tribunal de
Justiça, propugna que:
 a compensação tributária não é pagamento administrativo da verba, enquanto
que, indubitavelmente, a restituição administrativa o é;
 a compensação não gera saída de recursos públicos (promove apenas a
anulação de crédito pela verificação de débito recíproco), ao passo que a
restituição gera; e
 a compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de
precatórios e não forma lista paralela de pagamento no âmbito administrativo,
em detrimento dos optantes pelo recebimento por precatórios; a restituição
administrativa, por outro lado, representa desrespeito a esta lista, em afronta
ao disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Mais recentemente, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), por meio da
Solução de Consulta no 239/2019, adotou esse mesmo posicionamento, ou seja, concluiu pela
impossibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente. Vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Decisões judiciais que reconheçam indébito tributário não podem ser objeto de
pedido administrativo de restituição, sob pena de ofensa ao art. 100 da
Constituição Federal.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 382, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.
O disposto nos arts. 68 e 69 da Instrução Normativa no 1.717, de 2017, não se aplica
quando o crédito não seja passível de restituição.
Dispositivos Legais: CF/1988, art. 100; RFB no 1.717, de 2017, arts. 68, 69, 98, 100,
101 e 103.
[grifo nosso]
Nesse Conselho também não são raros os precedentes dispondo acerca da
impossibilidade da restituição administrativa do direito creditório reconhecido em decisão
judicial. Eis a ementa de alguns acórdãos que comprovam isso:
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal.
(Acórdão 3301-003.958, de 27 de julho de 2017, da 1a Turma Ordinária / 3a Câmara)

Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal.
(Acórdão 3402-004.686, de 24 de outubro de 2017, da 2a Turma Ordinária / 4a Câmara)

SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a compensação não
garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção entre a restituição via
precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461. No caso, incabível a
restituição administrativa, que equivaleria à execução administrativa da decisão judicial.
[...]
(Acórdão 2202-003.470, de 16 de junho de 2016, da 2a Turma Ordinária / 2a Câmara)
Não fosse o bastante, como bem observado pelo colegiado a quo e pela autoridade
fiscal antes dele, as decisões judiciais proferidas no bojo do Mandado de Segurança
2002.70.01.026980-0 são explicitas em reconhecer textualmente o direito à compensação, nada
falando, portanto, da possibilidade de pedido restituição na via administrativa:
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de agravo regimental interposto por ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO
ANTÔNIO S/C LIMITADA, visando seja sanado vício constante da decisão proferida
às fls. 271/273, consubstanciado na sua omissão quanto ao direito de compensação
da COFINS e demais itens correlatados, tais como, prazo prescricional, incidência da
correção monetária e juros de 1% ao mês a partir de cada recolhimento indevido.
Conheço do presente agravo regimental como embargos de declaração, eis que a
decisão restou omissa quanto ao direito de compensação.
Quanto à questão suscitada, esclareço que decorre logicamente do provimento do
recurso interposto, o retorno dos autos à instância ordinária, para que, uma vez
reconhecida a isenção da COFINS para as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais, promova-se o julgamento da causa, na esteira do devido processo legal.
Assim sendo, ACOLHO os embargos declaratórios, para determinar sejam os autos
encaminhados à P Vara Federal de Londrina.
Publique-se.
Brasília-DF, 1o de abril de 2005.
(AgRg no RESP n. 707.821, Ministro Francisco Falcão, DJe de 14/04/2005. – fls. 199
destes autos)

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da impetrante, com base no
art. 269, inciso I do CPC, para reconhecer o seu direito a compensar a C0FlNS
recolhida indevidamente, nos termos e limites da fundamentação.
Ressalto que a isenção da COF1NS foi reconhecida em favor da parte autora por
decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, nestes mesmos autos,
limitando-se o juízo a observar e complementar a decisão judicial.
As partes devem observar o contido na presente decisão. O impetrado não está obstado
de exercer o seu poder-dever de fiscalização.
Sem honorários, por serem os mesmos incabíveis em sede de mandado de segurança.
Condeno a pessoa jurídica a que pertence o impetrado a ressarcir as custas adiantadas
pelo impetrante, tendo em vista a sucumbência mínima desse.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se. Submeta-se ao reexame necessário.
Londrina, 09 de abril de 2007.
(Sentença, Juiz Federal Substituto ALEXEI ALVES RIBEIRO, 1a Vara da Justiça
Federal de Londrina, PR – fls. 213/216 destes autos)
Por fim, embora entenda que os fundamentos trazidos neste voto já são suficientes
para embasar decisão contrária à pretensão da Recorrente, para que não se diga que algum ponto
não foi satisfatoriamente enfrentado, cabe registrar que as normas contidas no § 2o do art. 66 da
Lei 8.383/91 e no caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996 não conferem melhor sorte à tese
defendida pela Recorrente, uma vez que tais disposições devem ser interpretadas em consonância
com o disposto no art. 100 da Constituição Federal. Para melhor tratar do assunto, transcrevo a
seguir o texto dos indigitados dispositivos:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
[...]
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
[...]

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Em linha com as demais razões de decidir, parece-me que a exegese adequada
desses dispositivos demanda que os interpretemos conforme a Constituição.
Nesse diapasão, a faculdade de optar pelo pedido de restituição, estabelecida no §
2o do art. 66 da Lei 8.383/91, em detrimento da compensação prevista no caput desse mesmo
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720025/2013-47

artigo, só se aplica em relação a crédito pleiteado e reconhecido diretamente na via
administrativa, já que, do contrário, essa disposição colidiria com o disposto no art. 100 da
Constituição, o que, em última análise, colocaria em dúvida a própria validade dessa norma.
Raciocínio semelhante deve ser empregado para se extrair a mens legis do art. 74
da Lei no 9.430/1996. Logo, em uma análise sistemática, a interpretação mais alinhada com a
CF/88 é a de que esse dispositivo confere ao contribuinte a opção de receber, pela via dos
precatórios, o valor correspondente aos créditos reconhecidos em juízo, conforme previsto no art.
100 da CF, ou, ao seu critério, compensá-los, na via administrativa, com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB.

Conclusão
Consoante com os fundamentos expostos acima, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 460
DF CARF MF
Original